Tribunal: TJMT
Processo: 1049960-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1049960-59.2024.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: J F DE FREITAS NETO
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA. SUSPENSÃO FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. MOROSIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXIV, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a expedição da segunda via de certidões de crédito salarial destinadas à compensação de débito inscrito em dívida ativa. O recorrente sustentou, preliminarmente, inadequação da via eleita por suposta impugnação de norma em tese, e, no mérito, ausência de direito líquido e certo, alegando que a recusa decorreu de estrito cumprimento ao art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021, que suspendeu a emissão das certidões até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).
II. Questão em discussão
2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a negativa administrativa de expedição de certidão de crédito salarial, ou se a pretensão equivale à impugnação de norma em tese, nos termos da Súmula 266 do STF; (ii) saber se a recusa estatal em emitir a segunda via de certidão de crédito salarial, fundada em decreto que suspendeu o procedimento até a implantação de sistema eletrônico, configura violação ao direito constitucional de obtenção de certidões e aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois o objeto da impetração não é a declaração abstrata de invalidade do Decreto Estadual no 808/2021, mas sim a impugnação de ato administrativo concreto — a negativa de expedição da segunda via das certidões de crédito salarial —, com efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica do impetrante, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF.
4. O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXIV, "b", da Constituição Federal, insuscetível de suspensão por ato normativo infralegal que, a pretexto de organizar procedimentos internos, crie obstáculo intransponível ao exercício do direito subjetivo do administrado.
5. A suspensão indefinida da emissão das certidões, decorrente da morosidade estatal em implantar o sistema eletrônico ao longo de mais de uma década, configura medida desproporcional e ilegal, pois transfere ao particular o ônus da desorganização administrativa, em violação aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que regem a Administração Pública.
6. O Decreto Estadual no 808/2021 não pode restringir direito assegurado pela Lei Estadual no 8.672/2007 e pela Constituição Federal, dado que o poder regulamentar não autoriza a supressão ou a suspensão indefinida de direito previsto em ato normativo de hierarquia superior.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido de reconhecer a ilegalidade da conduta estatal de suspender a emissão de certidões de crédito salarial com fundamento nos Decretos Estaduais nos 766/2011 e 808/2021, determinando a sua expedição independentemente da implantação do SICC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A recusa estatal em expedir certidão de crédito salarial, fundada exclusivamente em decreto que suspende o procedimento até a implantação de sistema eletrônico, viola o direito constitucional de obtenção de certidões previsto no art. 5o, XXXIV, 'b', da Constituição Federal, os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica, sendo ilegítima a transferência ao particular do ônus decorrente da morosidade administrativa na organização de seus procedimentos internos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, "b"; Decreto Estadual no 808/2021, art. 18, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1010502-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.09.2022, DJE 04.10.2022; STF, Súmula 266.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1049960-59.2024.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

(
1728
)

ASSUNTO:
[
EXPEDIÇÃO DE CND, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
,
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA. DRA. TATIANE
COLOMBO
]

PARTE(S):

[
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J F DE FREITAS NETO - CNPJ: 01.164.971/0001-30 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE FREITAS NETO - CPF: 250.210.548-05 (APELADO), JOAO FRANCISCO DE FREITAS NETO - CPF: 250.210.548-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
PRIMEIR
A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exm
a
. Sr
a
.
Des
a
.
MARIA EROTIDES KNEIP
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E 4a VOGAL (EXMA.SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA. SUSPENSÃO FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. MOROSIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXIV, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a expedição da segunda via de certidões de crédito salarial destinadas à compensação de débito inscrito em dívida ativa. O recorrente sustentou, preliminarmente, inadequação da via eleita por suposta impugnação de norma em tese, e, no mérito, ausência de direito líquido e certo, alegando que a recusa decorreu de estrito cumprimento ao art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021, que suspendeu a emissão das certidões até a implantação do Sistema Integrado
de Certidão de Crédito (SICC).

II. Questão em discussão

As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a negativa administrativa de expedição de certidão de crédito salarial, ou se a pretensão equivale à impugnação de norma em tese, nos termos da Súmula 266 do STF; (
ii
) saber se a recusa estatal em emitir a segunda via de certidão de crédito salarial, fundada em decreto que suspendeu o procedimento até a implantação de sistema eletrônico, configura violação ao direito constitucional de obtenção de certidões e aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois o objeto da impetração não é a declaração abstrata de invalidade do Decreto Estadual no 808/2021, mas sim a impugnação de ato administrativo concreto — a negativa de expedição da segunda via das certidões de crédito salarial —, com efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica do impetrante, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXIV, "b", da Constituição Federal, insuscetível de suspensão por ato normativo infralegal que, a pretexto de organizar procedimentos internos, crie obstáculo intransponível ao exercício do direito subjetivo do administrado.

A suspensão indefinida da emissão das certidões, decorrente da morosidade estatal em implantar o sistema eletrônico ao longo de mais de uma década, configura medida desproporcional e ilegal, pois transfere ao particular o ônus da desorganização administrativa, em violação aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que regem a Administração Pública.

O Decreto Estadual no 808/2021 não pode restringir direito assegurado pela Lei Estadual no 8.672/2007 e pela Constituição Federal, dado que o poder regulamentar não autoriza a supressão ou a suspensão indefinida de direito previsto em ato normativo de hierarquia superior.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido de reconhecer a ilegalidade da conduta estatal de suspender a emissão de certidões de crédito salarial com fundamento nos Decretos Estaduais
nos
766/2011 e 808/2021, determinando a sua expedição independentemente da implantação do SICC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa estatal em expedir certidão de crédito salarial, fundada exclusivamente em decreto que suspende o procedimento até a implantação de sistema eletrônico, viola o direito constitucional de obtenção de certidões previsto no art. 5o, XXXIV, 'b', da Constituição Federal, os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica, sendo ilegítima a transferência ao particular do ônus decorrente da morosidade administrativa na organização de seus procedimentos internos."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, "b"; Decreto Estadual no 808/2021, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação no 1010502-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.09.2022, DJE 04.10.2022; STF, Súmula 266.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por JF DE FREITAS NETO – ME, concedeu a ordem para determinar a expedição da segunda via de certidões de crédito salarial, destinadas à compensação de débito inscrito em dívida ativa.

Narra o apelante que, a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de compelir a autoridade administrativa a emitir segunda via das certidões de crédito salarial no 5.1.063.249-1 e no 2.12063.248-8, as quais seriam necessárias para instruir pedido de compensação de débito constante da CDA no 2008/4258.

Sustenta que, a negativa administrativa decorreu de estrito cumprimento ao art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021, que suspendeu a emissão, substituição e entrega de certidões de crédito até a implementação de sistema eletrônico integrado (SICC), medida determinada, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado.

Alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança foi utilizado para impugnar norma em tese, em afronta à Súmula 266 do STF.

Defende que, o ato apontado como coator não possui autonomia, sendo mera aplicação obrigatória de norma geral e abstrata, inexistindo discricionariedade da autoridade administrativa. Assim, sustenta que o verdadeiro objeto da impetração é afastar a incidência do decreto estadual, o que não pode ser admitido na via mandamental.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, afirmando que o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

Argumenta que, a suspensão da emissão das certidões visa garantir maior transparência, segurança jurídica e controle das operações envolvendo créditos salariais, sendo respaldada tanto pelo decreto estadual quanto por determinação do Tribunal de Contas.

Aduz, ainda, que, a sentença incorreu em equívoco ao equiparar a certidão de crédito salarial ao direito fundamental de obtenção de certidões previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

Defende que, o documento pleiteado possui natureza de título de crédito com valor econômico e função de quitação de débitos fiscais, não se tratando de mera certidão declaratória, razão pela qual sua emissão pode ser legitimamente submetida a restrições administrativas e controles específicos.

Por fim, sustenta que, não há violação à hierarquia das normas, uma vez que o Decreto no 808/2021 não restringe direito previsto em lei, mas apenas regulamenta os procedimentos e condições para emissão do instrumento necessário à compensação tributária, em exercício legítimo do poder regulamentar.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA):

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

De início, não merece prosperar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo apelante, fundada na alegação de que o mandado de segurança teria sido utilizado para impugnar norma em tese, em afronta à Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, diversamente do que sustenta o Estado de Mato Grosso, o objeto da impetração não é a declaração abstrata de invalidade do Decreto Estadual no 808/2021, mas sim a impugnação de ato administrativo concreto e específico, consistente na negativa de expedição da segunda via das certidões de crédito salarial requeridas pelo impetrante.

Com efeito, o ato apontado como coator possui efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica do impetrante, inviabilizando o exercício de seu direito à compensação de débito inscrito em dívida ativa, o que evidencia a existência de lesão concreta e atual, apta a ser tutelada pela via mandamental.

Dessa forma, evidenciado que a pretensão deduzida visa à correção de ato concreto e lesivo, e não à impugnação abstrata de norma, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, com o consequente prosseguimento do exame do mérito recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por JF DE FREITAS NETO – ME, concedeu a ordem para determinar a expedição da segunda via de certidões de crédito salarial, destinadas à compensação de débito inscrito em dívida ativa.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A questão central reside na legalidade da recusa do Estado em entregar a Certidão de Crédito Salarial, sob a justificativa de que o Decreto Estadual n.o 808/2021, em seu art. 18, §2o, suspende tal procedimento até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso não nega a existência do crédito; ao contrário, informou que apenas em cumprimento à sentença recorrida, forneceu as certidões. A recusa em proceder à entrega formal do documento, sob o pretexto de aguardar a implantação de um sistema eletrônico que se arrasta por mais de uma década, revela-se uma medida desproporcional e ilegal.

A morosidade estatal em organizar seus procedimentos internos não pode servir de escudo para frustrar o exercício de um direito subjetivo do cidadão. A finalidade do decreto é organizar e controlar a emissão de créditos, e não criar um obstáculo intransponível ao seu titular. A conduta do recorrente, ao perpetuar a situação, viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a Administração Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a ilegalidade de tal conduta, determinando a entrega das certidões mesmo diante da vigência dos referidos decretos. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1010502-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022,
Publicado
no DJE 4/10/2022)

Portanto, a sentença que determinou a entrega da Certidão de Crédito à parte recorrida, cessionária do direito, não merece qualquer reparo, pois aplicou o direito de forma justa e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2
a VOGAL):

A
companho o voto da e. Relatora
.

SESSÃO DE 06
A 08 DE

DE MAIO
DE 2026
- PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V
O T O
–V I S T
A (
DIVERGENTE)

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1049960-59.2024.8.11.0041 impetrado por JF de Freitas Neto – ME, concedeu a segurança para determinar a expedição da segunda via de certidões de crédito salarial, destinadas à compensação de débito inscrito em dívida ativa.

A d. Relatora rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e negou provimento ao recurso, por entender que “a morosidade estatal em organizar seus procedimentos internos não pode servir de escudo para frustrar o exercício de um direito subjetivo do cidadão. A finalidade do decreto é organizar e controlar a emissão de créditos, e não criar um obstáculo intransponível ao seu titular. A conduta do recorrente, ao perpetuar a situação, viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a Administração Pública”.

Pedi vista para melhor análise das certidões de crédito salarial e dos marcos temporais.

Pois bem.

No presente caso, a parte impetrante alegou que o Estado de Mato Grosso se recusa a entregar certidão de crédito salarial, sob a justificativa de que o Decreto Estadual n. 808/2021 suspendeu o procedimento até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

Todavia, antes de adentrar na discussão da ilegalidade ou não do Decreto Estadual n. 808/2021, tenho que o próprio crédito salarial em discussão restou alcançado pela prescrição quinquenal.

Verifica-se que Valdevino José Alves cedeu à empresa J. F. de Freitas Neto - ME o crédito salarial consubstanciado nas Certidões n. 5.1.063.2490-1 e 2.1.063.248-8, originalmente emitidas em 03.06.2002 (Id. 347867438, p. 03 e 06).

Os referidos títulos foram cedidos à empresa impetrante apenas em 04.3.2009, quando houve o primeiro pedido de compensação do crédito salarial, indeferido em 13.7.2009 em razão da divergência na data de emissão (Id. 347867438, p. 10).

Após essa recusa administrativa, a parte apresentou novo requerimento apenas em 10.09.2024 (Id. 347867440), o qual foi indeferido em 11.10.2024, em razão da suspensão da emissão de certidões de crédito salarial, constituindo este o ato coator discutido no presente
mandamus
(Id. 347867439, p. 01).

Estabelecido esse contexto fático, não há dúvida de que o documento em que se funda a pretensão deduzida pela parte impetrante foi expedido em 06.2002, de modo que, antes mesmo do primeiro pedido de compensação administrativa, protocolizado em 2009, já havia transcorrido integralmente o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Ademais, o próprio indeferimento do primeiro requerimento administrativo é ato inequívoco do cômputo do prazo quinquenal.

Em mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

In
casu
, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável
à
recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

Sabe-se que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência.”

(TJMT, N.U 1009710-62.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) [
g.n
.].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento
diverso
, como o presente writ foi ajuizado apenas em 22.10.2024, não importe a ótica, a pretensão resta fulminada pela prescrição do fundo de direito, de modo que a sentença deve ser retificada em remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
RETIFICO a sentença em sede de remessa necessária para denegar a segurança.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2
a VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
1
3
A
1
5
DE
MAIO
DE 2026

-
PLENÁRIO VIRTUAL
- (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
3
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto da e. Relatora

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(
4
a
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026